Tribunal: STF
Processo: ADI 7429
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 7º e 8º da Resolução n. 348, de 13 de outubro de 2020, na redação dada pela Resolução n. 366, de 20 de janeiro de 2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a versarem as diretrizes para alocação, em estabelecimentos prisionais, de pessoas autodeclaradas parte da população LGBTI.

A Matria – Mulheres Associadas – Mães e Trabalhadoras do Brasil (eDocs 35, 45 e 53), o Distrito Drag (eDoc 40), a Defensoria da União (eDoc 62) e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE (eDoc 64) requerem admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, alegando afinidade entre a matéria em apreço e seus objetivos institucionais.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP (eDoc 33), a Matria – Mulheres Associadas – Mães e Trabalhadoras do Brasil (eDocs 35, 45 e 53), o Distrito Drag (eDoc 40), a Defensoria da União (eDoc 62) e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE (eDoc 64) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente